Tribunal: TJSP
Processo: 0001755-58.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado, na Rua do Fórum, comercializando entorpecentes. Ação flagrada por policiais civis que se encontravam no interior do fórum para uma audiência, conseguindo visualizar os atos de mercancia pela janela. Apreensão de 19 porções de cocaína, 18 porções de Cannabis Sativa L, e 66 porções de crack. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado, na Rua do Fórum, comercializando entorpecentes. Ação flagrada por policiais civis que se encontravam no interior do fórum para uma audiência, conseguindo visualizar os atos de mercancia pela janela. Apreensão de 19 porções de cocaína, 18 porções de Cannabis Sativa L, e 66 porções de crack. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da natureza da droga. Inexistência de classificação legal acerca do potencial lesivo de cada substância, o que não autoriza o recrudescimento das penas-base, sobretudo quando desprovido de base científica. Redutor reconhecido, mas aplicado em grau menor. Tráfico privilegiado concedido em sua máxima extensão. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001755-58.2018.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante CLAUDINEI
ALEXANDRE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo defensivo, para reduzir as penas de Claudinei Alexandre da Silva a 1 ano e 8
meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, bem como substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e prestação
pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se,
no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001755-58.2018.8.26.0542 -Voto no
2
Apelação no 0001755-58.2018.8.26.0542
Comarca: Carapicuíba
Apelante: Claudinei Alexandre da Silva
Advogado: Lilian de Souza
VOTO No. 20.277
Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado, na Rua do Fórum,
comercializando entorpecentes. Ação flagrada por policiais civis
que se encontravam no interior do fórum para uma audiência,
conseguindo visualizar os atos de mercancia pela janela.
Apreensão de 19 porções de cocaína, 18 porções de Cannabis
Sativa L, e 66 porções de crack. Autoria e materialidade
comprovadas. Condenação mantida. Bases indevidamente fixadas
acima dos mínimos legais, por ocasião da natureza da droga.
Inexistência de classificação legal acerca do potencial lesivo de
cada substância, o que não autoriza o recrudescimento das penas-
base, sobretudo quando desprovido de base científica. Redutor
reconhecido, mas aplicado em grau menor. Tráfico privilegiado
concedido em sua máxima extensão. Regime aberto e substituição
da pena privativa de liberdade. Provimento ao apelo.

A MM. Juíza a quo, Dra. Camile de Lima e
Silva, da 2a Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba, em sentença
datada de 11/12/2018 (fl. 213), julgou procedente a ação penal para
condenar Claudinei Alexandre da Silva às penas de 3 anos e 9 meses
de reclusão e 375 dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, arguindo a absolvição por insuficiência probatória. Em
caráter alternativo, pleiteia a aplicação da causa de diminuição,
constante do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, a determinação de
regime aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001755-58.2018.8.26.0542 -Voto no
3
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo.
É o relatório.
O apelante foi condenado em 1a instância
porque, no dia 1o de agosto 2018, por volta das 15h30min, na Rua
Videncial Antunes da Ribeiro, Carapicuíba, trazia consigo, para fins de
tráfico, 19 porções de cocaína, 18 porções de Cannabis Sativa L, e 66
porções de crack.
Conforme apurado no bojo das investigações,
policiais civis, aguardando audiência no Fórum de Carapicuíba,
observaram pela janela que na Rua Videncial Antunes da Ribeiro
(lateral do fórum), mais precisamente na calçada do posto de
gasolina,
Claudinei
atrevidamente
realizava
o
comércio
de
entorpecentes de forma desinibida.
A dinâmica adotada pelo acusado foi notada
pelos agentes de segurança, à medida que usuários dele se
aproximavam, lhe entregavam dinheiro e, em troca, recebiam algo que
o réu retirava de uma sacola plástica.
Desta feita, os policiais civis requisitaram ajuda
de policiais militares que realizam a segurança do fórum para juntos
abordarem o denunciado.
Ao constatar a presença dos policiais, o
acusado jogou a sacola com as drogas debaixo de um veículo
estacionado e tentou evadir-se. Todavia, foi detido pelos policiais
civis, logo em seguida, e a sacola contendo as 19 porções de
cocaína, 66 pedras de crack e 18 porções de maconha foi
recuperada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001755-58.2018.8.26.0542 -Voto no
4
O policial civil Francisco josé Guimarães
Eufrosino, inquirido em sede judicial, confirmou a versão acusatória,
relatando que aguardava a realização de audiência no fórum, da qual
participaria, quando, pela janela, observou que na rua ao lado do
prédio, na calçada do posto de gasolina, o acusado realizava
abertamente o comércio de drogas. Notou que consumidores
chegavam perto do acusado e este entregava os entorpecentes
retirados de uma sacola plástica. Procedeu à abordagem dele,
solicitando apoios aos policiais militares que prestavam segurança do
Fórum. O acusado e outros indivíduos saíram correndo, sendo todos
abordados. A sacola plástica dispensada pelo réu foi recuperada,
contendo as drogas em seu interior. A testemunha Mateus confirmou
ter adquirido maconha do acusado.
No mesmo sentido, as declarações do policial
civil Ricardo Martins Rodrigues.
A
testemunha
Mateus
Valentim
Dantas,
inquirido apenas em sede extrajudicial, confirmou ter adquirido
maconha do acusado pela importância de R$ 10,00.
Interrogado, o apelante negou a autoria.
Finda a instrução processual, os elementos
informativos foram confirmados pelas provas orais colhidas sob o
crivo do contraditório, revelando-se acertada a condenação do
acusado pela prática de tráfico ilícito de drogas, estando a autoria e a
materialidade sobejamente comprovadas.
O acervo probatório se coaduna com a versão
acusatória, extraindo-se dos depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos policiais civis, corroborados pelas declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001755-58.2018.8.26.0542 -Voto no
5
extrajudiciais ofertadas pelo usuário Mateus, que o acusado
comercializava entorpecentes na Rua do Fórum, sendo a sua audácia
acidentalmente flagrada por policiais que participariam de audiência.
Destarte,
mantém-se
a
condenação
do
denunciado nos termos da sentença.
Na primeira fase da dosimetria, as penas-base
do recorrente foram fixadas acima dos mínimos legais, em 6 anos de
reclusão e 600 dias-multa, em virtude da natureza da droga
apreendida, tratando-se de crack.
A
fundamentação
utilizada
pela
juíza
sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame
da pena-base, porquanto toda substância ilícita é nociva à saúde do
consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em
medida constante, ao arrepio da individualização da pena.
No mais, não consta na Portaria no 344, de 12
de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas
apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do
potencial lesivo de cada substância é divergente, existindo opiniões
para todos os gostos. Não há comprovação científica de que uma
determinada substância é mais lesiva do que a outra, mesmo porque
essa análise não deve ser feita em abstrato, mas sim concretamente:
um usuário de maconha há 10 anos pode ter suas faculdades mentais
comprometidas de maneira mais severa do que outro que consome
cocaína apenas em eventos festivos, esporadicamente. Em outro
comparativo, um consumidor assíduo de cocaína ou de maconha
pode ter reduzida ou anulada sua vida funcional assim como um
drogadito em crack.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001755-58.2018.8.26.0542 -Voto no
6
Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, determinam-se as bases em 5
anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes. A menoridade torna-se inoperante porque as penas
encontram-se nos menores patamares legais (Súm. 231, STJ).
Na terceira fase, preenchidos os requisitos
constantes do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, a magistrada
sentenciante aplicou a causa de diminuição, porém em grau menor, à
fração de um quarto.
Não agiu com acerto o juízo a quo, pois, sob a
ótica do artigo 42, da Lei de Drogas, a quantidade de entorpecente
apreendido em poder do recorrente permite a incidência da benesse
em grau totalmente favorável, à razão de dois terços.
Dessa feita, tornam-se as penas definitivas em
1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 2o,
§ 1o, da Lei dos Crimes Hediondos, melhor solução é a imposição de
regime aberto.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001755-58.2018.8.26.0542 -Voto no
7
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Claudinei
Alexandre da Silva a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa,
em regime aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e
prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator